Tribunal: TJSP
Processo: 1008539-64.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado – Procedência – Cabimento – Danos causados a equipamentos eletrônicos ligados à rede elétrica - Sobrecarga de energia decorrente de descargas elétricas que atingiram tais bens do consumidor - Responsabilidade objetiva da

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado – Procedência – Cabimento – Danos causados a equipamentos eletrônicos ligados à rede elétrica - Sobrecarga de energia decorrente de descargas elétricas que atingiram tais bens do consumidor - Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei no 8.078/90 – Existência de nexo de causalidade – Ausente qualquer causa excludente de responsabilidade – Indenização cabível – Decisão que deve ser mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295011
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008539-64.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008539-64.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No 43.808
APELAÇÃO No 1008539-64.2019.8.26.0068
COMARCA DE BARUERI
APTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A.
APDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
Apelação - Responsabilidade civil Concessionária de Energia
Elétrica Indenização Ação regressiva proposta por seguradora
que se sub-rogou nos direitos do segurado
Procedência

Cabimento Danos causados a equipamentos eletrônicos ligados à
rede elétrica - Sobrecarga de energia decorrente de descargas
elétricas
que
atingiram
tais
bens
do
consumidor
-
Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica
fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei no 8.078/90
Existência de nexo de causalidade Ausente qualquer causa
excludente de responsabilidade Indenização cabível Decisão
que deve ser mantida Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 190/194), proferida pela douta
Magistrada Daniela Nudeliman Guiguet Leal, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação regressiva de indenização ajuizada por TOKIO
MARINE
SEGURADORA
S/A.
contra
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., condenando
a ré ao pagamento do valor de R$ 14.891,99, a título de ressarcimento,
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e
acrescido de juros moratórios de 12% ao ano, desde o desembolso. A ré foi,
ainda, condenada no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
Irresignada, apela a vencida, arguindo preliminar de
cerceamento de defesa, bem como violação ao princípio do contraditório e
ampla defesa, face o julgamento antecipado da lide sem ter dado a
oportunidade de produção de provas que a apelante entende cabível. No
mérito, argumenta que os laudos anexados, produzidos unilateralmente, não
demonstram o nexo de causalidade entre os danos nos aparelhos eletrônicos e
qualquer falha que possa ser imputada à apelante. Esclarece que o dano
ocorreu razão de raios e chuvas, isso por si só já exclui a responsabilidade da
apelante diante da existência de caso fortuito. Alega que a apelada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008539-64.2019.8.26.0068 -Voto no
3
preservou os equipamentos, tendo prejudicado o direito da apelante de avaliar
os bens. Invoca a aplicação da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL
e a responsabilidade do usuário pelas instalações elétricas internas. Menciona
que a rede elétrica possui equipamentos de segurança como para raios,
porém dependendo da descarga elétrica recebida na rede elétrica estes
equipamentos não conseguem impedir que a descarga elétrica passe para a
instalação dos seus consumidores. No entanto, além dos dispositivos de
segurança da rede elétrica, a unidade consumidora dos consumidores dos
serviços da apelante precisa ter, o fio terra devidamente instalado e
posteriormente ser distribuído para a rede interna do imóvel, bem como o
disjuntor de surto (DPS) e, caso as instalações do segurado da apelada não
possuírem esses equipamentos, a instalação estará fora dos padrões exigidos
pela ANATEL, o que afasta sua responsabilidade. Ressalta que o devedor não
responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se
expressamente não se houver por eles responsabilizado. Requer a reforma da
r. sentença (fls. 198/224).
Recurso
tempestivo,
preparado,
recebido
e
respondido.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, afastam-se as preliminares arguidas
pela requerida.
A
alegação
de
ausência
de
documentos
indispensáveis à propositura da ação merece ser rejeitada, eis que, conforme
adiante se demonstrará, a autora exibiu provas suficientes ao deslinde da
controvérsia, sendo todos os documentos referentes ao evento danoso e
condizentes com o pagamento efetuado, cujo ressarcimento se almeja na
presente demanda.
De outro lado, não se poderia dizer, efetivamente,
que a ré teria sofrido cerceamento de direito de defesa em face do julgamento
proferido pela douta Magistrada, impossibilitando a realização de prova
pericial como alegado nas razões recursais, diante dos demais elementos
constantes dos autos, conforme adiante se demonstrará.
Assim, presentes nos autos todos os elementos de
prova suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008539-64.2019.8.26.0068 -Voto no
4
probatória.
Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder-
dever de velar pela duração razoável do processo, conforme previsto no art.
139, II do novo CPC, além disso, o direito processual adotou o sistema da
livre apreciação da prova ou da persuasão racional, por meio do qual resta
conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o contexto probatório, embora
com o dever de indicar os motivos que lhe formaram o convencimento,
consoante o art. 371 do novo CPC.
Veja-se a propósito as seguintes ementas:
“Não há cerceamento de defesa e nem ofensa ao
direito constitucional previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, no
indeferimento de produção de prova, uma vez que o juiz é o seu destinatário,
a ele cabendo avaliar a pertinência/oportunidade da prova requerida, como
recomenda o art. 130 do CPC. Ademais, correto o não acolhimento do
pedido, quando a realização da prova requerida em nada contribuirá para o
equacionamento da lide” (AI 70013932918, 6a Câmara Cível do TJRS, rel.
Des. Artur Arnildo Ludwig, j. em 26.10.2006, em transcrição parcial, in
“Código de Processo Civil Comentado e Interpretado” Misael Montenegro
Filho São Paulo: Atlas, 2008, p. 187).
E julgado deste E. Tribunal:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO. Quando os elementos de instrução constantes dos
autos são suficientes para a solução da controvérsia, fica afastada a hipótese
de cerceamento de defesa” (Apelação n. 937.399-0/0, rel. Des. Antônio
Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, DJ 04.06.2008).
Foi correto, portanto, o julgamento da lide proferida
pela douta Magistrada, por estar em consonância com o disposto nos arts.
355, I, e 920 do novo CPC.
Quanto ao mérito, é de se notar que discute-se no
presente caso a propósito de contrato de prestação de serviço de fornecimento
de energia elétrica, no qual o consumidor figura como destinatário final,
aplicando-se, portanto, à relação existente entre as partes, o Código de Defesa
do Consumidor (Lei no 8.078/90).
Os órgãos públicos por si ou suas empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008539-64.2019.8.26.0068 -Voto no
5
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos (art. 22 do Código de Defesa do
Consumidor).
Restou comprovado nos autos que os imóveis dos
segurados da apelante sofreram danos em seus bens eletroeletrônicos em
virtude de descargas elétricas (fls. 51/52 e 91/93). Também foram
apresentadas relação de bens sinistrados com demonstração dos valores
apurados, bem como comprovantes de pagamentos dos seguros, por parte da
demandante ao segurado, conforme documentos de fls. 58/64 ,73, 84, e 98.
A apresentação desta prova documental é suficiente
para evidenciar, ao menos em princípio, a verossimilhança das alegações da
autora, notadamente quanto aos danos alegados, motivo pelo qual caberia à
ré, por isso, por força da incidência do CDC, o ônus de apresentar ou produzir
prova para afastá-la.
Em contrapartida, a ré não apresentou prova alguma
a fim de elidir sua responsabilidade sobre o evento danoso, restringindo-se a
alegar, em contestação, que não houve pedido administrativo de
ressarcimento de danos por parte do usuário dos serviços de energia elétrica
para que se pudesse averiguar o nexo de causalidade entre os eventuais danos
e a responsabilidade da concessionária, bem como que não há comprovação
de que o dano aventado seria decorrente de qualquer conduta que se possa
imputar à concessionária, não podendo responder pelos prejuízos resultantes
de caso fortuito ou força maior.
Entretanto, não há como exigir o prévio exaurimento
da via administrativa para que a suposta lesão de direito seja submetida ao
Judiciário, pois tal procedimento não é requisito legal para a propositura da
ação de reparação de danos. Não se pode obstar o exercício legítimo do
direito de ação em virtude de comando de norma infralegal (art. 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL).
Ademais, cabe obsevar que a Resolução no 414/2010
da ANEEL, dispõe em seu artigo 210 que:
“Art. 210 A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos
elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do caput do art.
203.”.
Vale invocar a propósito, outrossim, o seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008539-64.2019.8.26.0068 -Voto no
6
precedente
da
jurisprudência citado por Rui Stoco (Tratado de
Responsabilidade Civil, 2007, Ed. Revista dos Tribunais, 7a ed. P. 1158, no
10.03, s):
“Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade
da concessionária de serviço público é objetiva se constatado defeito na
prestação do serviço, razão pela qual demonstrada a ocorrência de
sobrecarga de energia elétrica que ocasionou danos em aparelhos
eletroeletrônicos pertencentes a estabelecimento comercial, cabe à
prestadora de serviços indenizar os prejuízos experimentados pelo
consumidor”. (1o TACSP 1o C. Ap. 868.576-5 Reinaldo Miluzzi j.
20.09.2004 RT 836/201).
Neste mesmo sentido é o pronunciamento do
Eminente Desembargador Melo Colombi, integrante desta Câmara:
“Via de regra, um acontecimento natural como a
queda de um raio configura 'força maior', excludente de responsabilidade.
Mas não em hipóteses como a que ora se aprecia. Isto porque, no ramo
explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), esse tipo de evento faz
parte dos riscos a que esta exposta a prestação de serviços. Equipara-se,
portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos
riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou” (Apelação no
990.10.351853-5; 14a Câmara; j. em 15/09/2010; v.u).
Ainda nesta esteira a jurisprudência deste Tribunal:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação
regressiva de reparação de danos. Oscilação de voltagem. Descarga elétrica.
Queima de equipamento elétrico. Danos e nexo causal demonstrados.
Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes da relação de
causalidade inexistentes. Dever de indenizar reconhecido.
As concessionárias de serviço público respondem
objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente
de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do
nexo de causalidade, a teor do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição
Federal, assim como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Danos materiais bem fixados.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008539-64.2019.8.26.0068 -Voto no
7
(Relator(a): Cesar Lacerda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 28a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 08/11/2016; Data de registro:
09/11/2016).
INDENIZAÇÃO Improcedência - Ação regressiva
ajuizada pela seguradora em face da concessionária de serviço público em
decorrência de indenização paga em razão de prejuízos causados por falha
na prestação dos serviços de energia elétrica - Responsabilidade objetiva da
requerida Ressarcimento do valor comprovado documentalmente, tendo em
vista os danos causados aos equipamentos elétricos dos segurados

Comprovação do nexo causal - Concessionária que deixou de comprovar
fato excludente de responsabilidade Sentença reformada Procedência
decretada
-
Recurso
provido.
(Relator(a):
Salles
Rossi; Comarca:
Campinas; Órgão
julgador:
20a
Câmara
Extraordinária
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 20/10/2016; Data de registro: 08/11/2016).
“Apelação. Responsabilidade civil. Serviço público
de prestação de energia elétrica. Concessionária de serviço público.
Responsabilidade objetiva. Teoria do risco administrativo. Relação de
consumo. Seja em decorrência da existência de relação de consumo (artigo
3o, CDC) seja em decorrência de que a apelante é prestadora de serviço
público (artigos 37, § 6o e 175, caput, CF/88), aplicando-se ao caso a teoria
do risco administrativo, a responsabilidade em questão é objetiva (artigo 14,
CDC e artigo 37, § 6o, CF/88), ou seja, não depende da demonstração de
culpa, satisfazendo-se com a ocorrência do fato e do nexo causal.
Sobrecarga de energia decorrente de descargas atmosféricas que atingem
bens do consumidor. Concessionária que nada prova no sentido de que os
aparelhos instalados na localidade dos fatos teriam o condão de impedir que
a descarga atmosférica atingisse os bens do consumidor. Dever de indenizar
bem fixado na r. sentença recorrida. Recurso não provido. (Apelação no
7.392.036-8; Rel. Des. Roberto Mac Cracken; 37a Câmara; j. em 21/10/2009;
v.u).
“Responsabilidade Civil
Energia Elétrica

Descarga atmosférica (raio)
Danos causados a aparelhos eletrônicos
ligados á rede de transmissão Inocorrência de caso fortuito ou força maior.
Relação de consumo Inversão do ônus da prova Concessionária que não
demonstrou ter adotado as medidas de segurança necessárias Recurso
parcialmente provido, apenas para corrigir erro material no valor da
reparação dos danos” (Apelação no 994.08.134262-0; 6a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Roberto Solimene; j. em 17/06/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008539-64.2019.8.26.0068 -Voto no
8
Incide na hipótese aqui versada, outrossim, a regra
do art. 927, § único, do Código Civil, que estabelece a obrigação de reparar o
dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando
a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem.
Não socorre a ré a assertiva de que a autora deveria
ter mantido a guarda dos aparelhos, pois, ao se desfazer dos bens, impediu
que a apelante exercitasse o contraditório, prejudicando sua legítima
expectativa de poder testar os aparelhos, porquanto não evidenciada a
oportunidade e pertinência da realização dessa prova, atento aos danos
causados aos equipamentos eletrônicos danificados. Assim, por ser a
responsabilidade da ré de caráter objetivo e atento, outrossim, ao risco dos
serviços que presta, deve arcar com as consequências daí advindas,
prevalecendo em casos como aqui versado as provas apresentadas pela
demandante.
Cabe ressaltar, ainda, que os sinistros narrados na
inicial da ação ocorreram em virtude de descargas elétricas, o que são muito
frequentes em chuvas fortes com quedas de raios. Este fato, por si só é
suficiente para evidenciar a verossimilhança das alegações da autora,
notadamente quanto à causa do dano alegado, porquanto, serve para
demonstrar, ao menos em princípio, que tal dano é fruto da falta de uma
política de investimento séria quanto aos serviços prestados pela empresa de
energia elétrica, inclusive quanto à ausência de manutenção e inexistência de
sistemas de prevenção na rede que administra. Por esta razão, caberia à ré,
por força da incidência do CDC, o ônus de apresentar ou produzir prova no
sentido de esclarecer quais medidas foram adotadas de modo a prevenir que a
queda de raios, evento tão previsível em nosso país, conforme amplamente
noticiado pela mídia, e que faz parte do risco da atividade, provoque
oscilações no fornecimento de energia, provocando danos nos equipamentos
ligados à rede elétrica.
É
forçoso
reconhecer,
por
tais
razões,
a
responsabilidade da ré no caso vertente, quanto aos danos causados ao
segurado da demandante, não havendo de se falar que em inexistência de
nexo de causalidade por terem sido tais danos causados por descargas
elétricas, por se cuidar de fortuito interno, inerente aos serviços prestados pela
ré.
Conclui-se, pois, que a irresignação da ré não
merece ser acolhida, mantendo-se a r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008539-64.2019.8.26.0068 -Voto no
9
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado pelo
patrono da apelada que teve que apresentar contrarrazões ao apelo interposto,
majora-se a verba honorária em seu favor para 20% do valor atualizado do
valor da condenação (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
ré.
Thiago de Siqueira
Relator